Tribunal: STF
Processo: Rcl 67845
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 30.4.2024, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 17.4.2024, desprovido o Agravo Interno n. 5005876-90.2017.8.21.0001, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Alega-se terem sido equivocadamente aplicadas as teses firmadas por este Supremo Tribunal nos Temas 154 e 660 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 154 E 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 125, e-doc. 2). 



     



    Tem-se nas teses dos Temas 154 e 660:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



     



    2. O reclamante alega que a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria aplicado equivocadamente os Temas 154 e 660 da repercussão geral, assinalando ter havido contrariedade às als. a, c e d do inc. XXXVIII e aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



     



    Defende a “reforma da decisão, já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Enfatiza que “a tese firmada no Tema 154/STF (...) tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Suscita “questão diversa [do] objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc.” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



     



    Sustenta que “o temor das testemunhas no caso em concreto é indubitável, o que não pode ser desconsiderado nesta fase processual, em que vige o princípio do in dubio pro societate” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sobre o Tema 660 da repercussão geral, afirma que “o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público sequer chega a indicar contrariedade ao artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, já que a questão constitucional constante do acórdão, a ser avaliada pela Suprema Corte, diz respeito à usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri (com indicação de contrariedade ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal)” (fl. 10, e-doc. 1).



     



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5005876-90.2017.8.21.0001, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal nos Temas 154 e 660 da repercussão geral.



     



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



     



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



     



    6. Consta do processo que o beneficiário, Fernando Lopes Antunes, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por duas vezes (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 05 de outubro de 2014, por volta das 19hrs, na Rua Orfanotrófio, n° 358, bairro Cristal - Santa Tereza, nesta Capital, o denunciado, em comunhão de esforços com dois indivíduos ainda não identificados, matou ARIEL BELLOCCHIO ORSI, conforme Auto Necropsia de fls. 62/64 do IP, o qual aponta como causa mortis ‘hemorragia intracraniana e toraco-abdominal consecutivas a múltiplos ferimentos por projétil de arma de fogo’, , em razão do tráfico de entorpecentes. 



    O crime foi cometido por motivo torpe, pois praticado em razão do tráfico de drogas e seus consectários comerciais, em extremo desvalor à vida humana, tendo em vista que a vítima estava traficando entorpecentes na área de tráfico do denunciado. 



    O delito foi perpetrado por meio que resultou em perigo comum, já que foram desferidos diversos disparos de arma de fogo, em via pública, podendo ter atingido transeuntes, motoristas e moradores da rua. 



    O delito foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que o ofendido estava na rua com outra vítima, quando o denunciado os encontrou e desferiu diversos disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer chance de defesa ou fuga. 



    2. No dia 05 de outubro de 2014, por volta das 19hrs, na Rua Orfanotrófio, n° 358, bairro Cristal - Santa/ Tereza, nesta Capital, o denunciado, em comunhão de esforços com dois indivíduos ainda não identificados, matou JERONIMO DARIF DOS SANTOS, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito das fls. 80/81 do IP, o qual aponta como causa mortis ‘desorganização de massa encefálica e hemorragia intracraniana consecutivas a ferimentos por projetil de arma de fogo’, em razão do tráfico de entorpecentes. 



    O crime foi cometido por motivo torpe, pois praticado em razão do tráfico de drogas e seus consectários comerciais, em extremo desvalor à vida humana, tendo em vista que a vítima estava traficando entorpecentes na área de tráfico do denunciado.



    O delito foi perpetrado por meio que resultou em perigo comum, já que foram desferidos diversos disparos de arma de fogo, em via pública, podendo ter atingido transeuntes, motoristas e moradores da rua. 



    O delito foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que o ofendido estava na rua com outra vítima, quando o denunciado os encontrou e desferiu diversos disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer chance de defesa ou fuga. 



    O denunciado FERNANDO LOPES ANTUNES concorreu para a prática do delito ao desferir disparos de arma de fogo contra as vítimas, ao ajustar, planejar e organizar a prática da empreitada delitiva, bem como ao prestar apoio moral e certeza de eventual auxílio a seus comparsas com os mesmos se solidarizando para a prática da empreitada criminosa” (fls. 21-22, e-doc. 2).



     



    Em 6.6.2023, o juízo da Primeira Vara do Júri da comarca de Porto Alegre/RS impronunciou o beneficiário, Fernando Lopes Antunes. Essa decisão foi objeto de recurso de apelação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, desprovido pelo Tribunal de Justiça estadual em 19.10.2023 (fls. 21-26, e-doc. 2).



     



    Contra o desprovimento do recurso de apelação o Ministério Público opôs embargos de declaração, rejeitados em 5.12.2023, e interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pela aplicação dos Temas 154 e 660 da repercussão geral, e inadmitido quanto à questão remanescente, pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, em 19.2.2024, nestes termos: 



    “1. MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso extraordinário, forte no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, integrado por acórdão exarado em embargos de declaração, assim ementados (Evento 13 - ACOR2 e Evento 26 - ACOR2):



    APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA QUE SE LIMITA AOS ELEMENTOS COLHIDOS QUANDO DO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 



    A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, comprovada a ocorrência do fato e havendo indícios de sua autoria, cabe o encaminhamento do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que fará a análise do mérito e a valoração da prova. No caso dos autos, a prova da autoria limita-se aos elementos colhidos durante o inquérito e não foram confirmados em juízo. Ausência de indícios mínimos da participação do acusado no crime de homicídio. Precedentes. Sentença mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.



    Deduz, em preliminar, a existência de repercussão geral. No mérito, alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alíneas a, c e d, LIV e LV, da Constituição da República, pois (I) ‘salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou evidenciado não ser o imputado o seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri’ (Evento 32 - RECEXTRA1, p. 5), (II) ‘a prova inquisitória, ao contrário do ponderado pelo Colegiado, se revela idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento unicamente nos elementos coligidos na fase policial’ (Evento 32 - RECEXTRA1, p. 5), e (III) ‘a verossimilhança da acusação extrai-se da constatação de que testemunhas apresentam temor por represálias, cumprindo, pois, aos jurados aferir a verossimilhança das declarações prestadas na fase policial e das retratações apresentadas em juízo’ (Evento 32 - RECEXTRA1, p. 6). 



    Apresentadas as contrarrazões, vêm os autos conclusos a esta Segunda Vice Presidência para realização do juízo de admissibilidade. 



    É o relatório. 



    2. Repercussão geral 



    Recorrente cumpriu o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, ao alegar, formal e fundamentadamente, a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    3. Violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal 



    A hipótese, contudo, é de negativa de seguimento quanto à alegação de violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, visto que (I) ‘salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou evidenciado não ser o imputado o seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri’ (Evento 32 - RECEXTRA1, p. 5), (II) ‘a prova inquisitória, ao contrário do ponderado pelo Colegiado, se revela idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento unicamente nos elementos coligidos na fase policial’ (Evento 32 - RECEXTRA1, p. 5), e (III) ‘a verossimilhança da acusação extrai-se da constatação de que testemunhas apresentam temor por represálias, cumprindo, pois, aos jurados aferir a verossimilhança das declarações prestadas na fase policial e das retratações apresentadas em juízo’ (Evento 32 - RECEXTRA1, p. 6). 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’, em acórdão assim ementado: (...)



    In casu, Órgão Julgador manteve a impronúncia do recorrido, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 13 - RELVOTO1):



    O presente recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade. Ausente preliminares, enfrenta-se o mérito. 



    A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, não se tratando de decisão condenatória, é pacífico que exige ‘o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se in dubio pro societate’. 



    Tratando-se, portanto, de juízo de viabilidade sobre a acusação, comprovada a ocorrência do fato e havendo indícios que apontem sua autoria, cabe o encaminhamento do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que fará a análise do mérito e a valoração da prova. 



    No caso em análise, a materialidade restou comprovada pelo auto de necropsia (evento 3, PROCJUDIC2) e laudo pericial do local do fato (evento 3, PROCJUDIC2 e evento 3, PROCJUDIC3). 



    A autoria, por outro lado, não restou indicada pelos documentos ou pela prova oral produzida e bem analisada pelo Em. Juiz de Direito, Dr. Francisco Luis Morsch, que assim fez constar:



    [...] Roberto Nunes Orsi, pai da vítima Ariel, não presenciou os fatos. Apenas disse que não sabe o motivo da morte, pois a vítima era uma boa pessoa. (evento 3, PROCJUDIC6 fls. 46 e ss) 



    Bruno Fagundes Fortes, testemunha, relatou que estava dentro de casa, momento em que ouviu os tiros. Não viu os fatos. Disse que não sabe quem foi o autor do crime, mencionando que apenas ouviu dizer que seria um indivíduo de alcunha ‘Troia’ o possível autor. Perguntado novamente sobre a autoria, reafirmou que não viu o autor. ( 3.8 fl.s 18/30) 



    Miltom Alves Fortes, testemunha, nada soube relatar sobre os fatos. Disse que ouviu os tiros e foi na janela verificar o que estava acontecendo, mas não viu o autor. Referiu que não conseguiu reconhecer nenhum indivíduo em sede policial. (3.8 fls. 30/34) 



    Márcia Bellocchio de Brito, irmã da vítima, nada soube relatar sobre os fatos. Apenas disse que Ariel era usuário de drogas. (13.3) 



    O réu, ao ser interrogado, apenas referiu que não é o autor dos crimes, afirmando que é inocente. (42.2)



    Do que se constata, portanto, a instrução processual não trouxe indícios suficientes da participação do réu nos homicídios denunciados. 



    A prova da autoria limita-se aos elementos coligidos durante o inquérito policial. Observa-se que a testemunha que teria supostamente presenciado o ocorrido, alterou na íntegra seu depoimento, sem notícia dos motivos que levaram a tal situação. 



    Nessa direção, tem-se que as provas constantes dos autos não justificam a pronúncia do acusado pelo delito denunciado, porque insuficientes para indicar a autoria delitiva. 



    Consigna-se, ademais, que o argumento de que a testemunha mudou sua versão por medo do réu, não constitui elemento suficiente que possibilite sua pronúncia para responder perante o Tribunal do Júri. 



    Observa-se, neste sentido, que os únicos indícios que apontavam o recorrido como autor do fato era o depoimento da testemunha Bruno Fortes em sede policial, o qual foi alterado em juízo, inexistindo prova judicializada que lhe atribua a autoria do delito. 



    Em caso análogo, já decidiu esta 3ª Câmara Criminal: [...] 



    E conforme já assentando entendimento do STJ, ‘é necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. 



    Assim, não havendo indícios mínimos, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, da participação do acusado nos crimes de homicídios, a manutenção da impronúncia se impõe.



    DISPOSITIVO 



    Isso posto, voto por negar provimento ao apelo, mantendo a sentença nos seus exatos termos.



    O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, os recorridos, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: (...)



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’. 



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, ainda, RE 1.096.550/GO, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/2018, DJe 06/8/2018, in verbis: (...)



    Ou seja, nesse norte, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, inclusive em relação à impronúncia. 



    Assim, mostra-se impositiva, no ponto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    4. Violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal 



    No que tange ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, é de ser, outrossim, negado seguimento ao recurso. 



    No julgamento do ARE 748.371 RG/MT, Supremo Tribunal Federal decidiu que a impugnação das decisões judiciais mediante recurso extraordinário depende, ‘fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial’ [grifou-se]. Assim, firmou-se jurisprudência no sentido de que o exame do ‘tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’ não possui repercussão geral quando o ‘julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’ (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-148 Divulg 31-07-2013 Public 01-08-2013). 



    Conseguinte, a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, na esteira do suscitado pelo recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas, sim, ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria. 



    A esse respeito, citam-se os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF) e o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 do STF), e (II) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto à questão remanescente”.



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao agravo interno da acusação (fls. 107-125, e-doc. 2).



    7. A análise do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao reclamante. Como assentado pelo Tribunal de Justiça estadual, embora as práticas de homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, tenham sido consideradas incontroversas, quanto à apontada autoria, foi ressaltado que “a prova da autoria limita-se aos elementos coligidos durante o inquérito policial. Observa-se que a testemunha que teria supostamente presenciado o ocorrido, alterou na íntegra seu depoimento, sem notícia dos motivos que levaram a tal situação” (fl. 23, e-doc. 2).



     



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que se concluiu na sentença de impronúncia:



    “(...) não estão presentes indícios fortes de autoria. Não há, sob o crivo do contraditório, uma prova forte que leve a conclusão de que os acusado possa ter sido o autor dos homicídios. 



    Durante a investigação, apurou-se que a testemunha Bruno estaria no local dos fatos, relatando o que viu e ouviu. Contudo, durante a fase instrutória, negou que tenha visto o réu, afirmando que apenas ouviu uma voz, não reconhecendo como sendo a voz do acusado.



    Conforme consta dos autos, há apenas a suspeita de que o réu possa ter cometido os crimes, não havendo outros elementos fortes que liguem o réu aos delitos. A testemunha Bruno não confirmou o seu depoimento, pelo contrário, negou que tivesse visto o autor ou que a voz fosse de Fernando. Assim, tenho que não há indícios que assegurem a autoria. Muito embora tenha se levantado significativas dúvidas de que o autor do fato tenha sido o ora acusado tenho que essa comprovação não se confirmou ao longo da instrução processual, o que não autoriza a decisão de pronúncia”.



     



    No acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, foi realçado não estarem suficientemente demonstrados no processo os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, ressaltando-se a impossibilidade de a pronúncia fundamentar-se apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. Também não foram apresentados indícios de ameaça que comprovassem o alegado temor da testemunha ouvida na fase inquisitorial. 



     



    Portanto, o conjunto probatório apresentado na instrução processual indicou ser caso de impronúncia na análise das instâncias ordinárias, que assentaram não haver demonstração de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia.



     



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela existência de provas aptas a ensejar a pronúncia de Fernando Lopes Antunes, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Em relação ao Tema 660 da repercussão geral, melhor sorte não assiste ao reclamante. Diferente do alegado na reclamação, no recurso extraordinário apontou-se desrespeito ao disposto nos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (fls. 44-52, e-doc. 2). O reclamante, entretanto, limita-se a arguir genericamente a aplicação teratológica do tema, sem desenvolver os motivos para a reforma da decisão quanto a essa matéria.



 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclam